Tribunal: STF
Processo: Rcl 65506
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição nº 142.886/2024 (eDOC 12, ID 2538d30d), o Município de São Leopoldo/RS comunica o descumprimento da decisão proferida nestes autos, que julgou procedente esta reclamação para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa (eDOC 9, ID 6e3782f3).



    O Município narra os seguintes fatos:



    “2. Ora Ministro Relator, a Advocacia Pública Municipal entende que no momento em que o Regional da 4 Região proferiu acórdão mantendo a responsabilidade subsidiária, realizando análise de fatos e provas, ao invés de simplesmente CASSAR a decisão e afasta a responsabilidade subsidiária (mesmo com voto diverge) esta INOBSERVOU a ordem dada por V. Exa. a qual não dá margem para interpretação, visto que em momento algum determinou que outra decisão fosse proferida no lugar daquela cassada.” (eDOC 12, p. 3)



    Requer, ao final, que o acórdão reclamado “seja cassado e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), afastando, por conseguinte, a condenação subsidiária do ora reclamante” (eDOC 12, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, como visto, foi proferida decisão, em 16.2.2024, que julgou procedente esta reclamação, para o fim de cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa (eDOC 9, ID 6e3782f3) .



    Todavia, após a prolação da referida decisão, bem como de seu trânsito em julgado, sobreveio acórdão do TRT da 4ª Região assentando novamente a responsabilidade do Município reclamante (eDOC 13), consoante a ementa a seguir transcrita:



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RECLAMADO (MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. Processo encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal Regional em face de decisão do Ministro do STF, Gilmar Mendes, em sede de reclamação constitucional, julgando procedente o pedido do Município de São Leopoldo para cassar o acórdão sob ID. 128e25f no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa (art. 21, § 1º, do RISTF). Vencido o Exmo. Relator, prevalecem os votos divergentes no sentido de que o acórdão cassado examinou a culpa do segundo reclamado, considerando que não foi feita a adequada fiscalização. Recurso ordinário do segundo reclamado não provido.” (eDOC 13, p. 1, grifos nossos)



    Pois bem.



    Conforme restou assentado na decisão monocrática proferida nestes autos, esta Corte firmou entendimento no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    No caso, a autoridade reclamada entendeu novamente que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, enfatizando a ausência de fiscalização contundente por parte do ente público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão ora impugnado:



    “Consta da decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes, em função da reclamação apresentada pelo reclamado: 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Ocorre que o acórdão cassado examinou a culpa do reclamado, considerando que não foi feita a adequada fiscalização. 



    Transcrevo os termos do acórdão anterior, em que não ocorre a hipótese de ausência de culpa do recorrente: 



    Desse encargo o reclamante desincumbiu-se, pois comprovou a ausência de medidas fiscalizatórias do segundo reclamado no sentido de sanar as irregularidades cometidas pela primeira reclamada. 



    As próprias razões recursais evidenciam que o segundo reclamado não tomou medidas fiscalizatórias concretas quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas da primeira reclamada, limitando-se a fiscalizar aspectos formais relativos à licitação pública, como as certidões negativas de débitos fiscais e previdenciários para liberação dos pagamentos mensais à reclamada. 



    Nas razões recursais, o Município de São Leopoldo inclusive admite que constatou irregularidades no cumprimento do contrato por parte da primeira reclamada, e que as tentativas de solução como a retenção de pagamentos até a regularização dos débitos trabalhistas, por exemplo, não lograram êxito e resultou na rescisão do contrato com a empresa prestadora de serviços 



    Além disso, o preposto do Município de São Leopoldo, admitiu em seu depoimento pessoal que o Município soube que a primeira reclamada Tecnirama estava recolhendo em atraso o FGTS somente no mês anterior à audiência (ID. 5ccbca7 - Pág. 2, fl. 215 pdf), ou seja, em agosto de 2022, cerca de 6 meses após o término da prestação de serviços por parte do reclamante (11.02.2022). 



    O segundo reclamado também não trouxe aos autos qualquer documento relativo à alegada fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de emprego do reclamante, limitando sua defesa a mera retórica. 



    Configurada a culpa do ente público, o que resultou em inadimplemento in vigilando de verbas que eram devidas ao reclamante, deve ser mantida a responsabilização subsidiária do ente público pelas parcelas que deveriam ter sido oportunamente fiscalizados. 



    Nesse aspecto, a atual Lei de Licitações não deixa dúvidas de que a responsabilidade subsidiária do ente público decorre da falha da fiscalização na prestação dos serviços contratados (art. 121, § 2º, da Lei nº 14.133/2021): 



    Art. 121. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    § 1º A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no § 2º deste artigo. 



    § 2º Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. 



    Tratando-se de contrato de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, e constatada a falha na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, o segundo reclamado deve ser responsabilizado subsidiariamente pelos créditos reconhecidos nesta ação. 



    Nesse sentido, nego provimento ao recurso ordinário do reclamado.” (eDOC 13, p. 14-15)



    Ora, entendo que a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ineficácia da fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifo nosso)



    Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Município de São Leopoldo (eDOC 12, ID 2538d30d), para cassar o acórdão prolatado pelo TRT da 4ª Região, em 31.7.2024 (eDOC 13, ID e2536197), afastando, desde já, a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação nos autos da Reclamação Trabalhista 0020095-26.2022.5.04.0331.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente